Tribunal: STF
Processo: RE 368650
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS
VINCULADO A ÍNDICE FEDERAL CONCEDIDO POR LEI ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO
POSTULADO DA AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES.
1. O
prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo
extremo se deu no julgamento dos embargos de declaração interpostos
contra o acórdão proferido na remessa necessária. Foram atendidos,
portanto, os ditames das Súmulas STF nºs 282 e 356.
2. A
controvérsia foi corretamente dirimida à luz dos precedentes desta
Corte, que tem afirmado serem inconstitucionais as normas locais que
 estabelecem o reajuste automático da remuneração dos servidores
públicos estaduais pela variação de índice federal (IPC), por
violarem o princípio da autonomia dos Estados-Membros.
3. Agravo
regimental improvido.